Tribunal: TJDFT
Processo: 0729467-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729467-45.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALIS AZEVEDO LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido antecipação da tutela recursal interposto por José Alis Azevedo Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 133516120 dos autos de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado contra o Distrito Federal, determinou a suspenção da tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento de recurso interposto contra a decisão que acolheu a impugnação oferecida pelo devedor. Em suas razões recursais (ID 38971907), o agravante esclarece que o cumprimento de sentença teria sido suspenso até o julgamento do agravo de instrumento n. 0717234-16.2022.8.07.0000, sem que tenha sido deduzido pedido de efeito suspensivo no aludido recurso. Nesse ponto, entende ter sido deferido efeito suspensivo ao recurso por via oblíqua e por Juízo incompetente. Salienta haver fração incontroversa da dívida cobrada, o que viabilizaria o prosseguimento da execução nesse ponto, com a expedição da respectiva ordem de pagamento. Nesse sentido, acosta precedentes jurisprudenciais. Destaca que o Juízo de origem não teria observado esse aspecto, o que ensejou a oposição dos embargos de declaração. Entende estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa do débito cobrado. Requer, portanto, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a r. decisão nos termos do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 38971908 e 38972559). Registre-se que os presentes autos vieram conclusos para essa Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 38975068. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, reputam-se ausentes tais requisitos. Registre-se, de início, o inteiro teor da r. decisão agravada, in verbis: Observa-se, por meio do ofício de no 2696/2a Turma Cível (ID 126326226), que os autores interpuseram agravo de instrumento em face da decisão que acolheu a impugnação. Os autores não apresentaram nos autos as razões recursais, tampouco requereram juízo de retratação, razão pela qual não haverá decisão neste sentido. Em que pese tenha sido indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal, a interposição do recurso impede o prosseguimento do feito, tendo em vista que a decisão agravada condicionou à expedição das requisições de pagamento à sua preclusão. Assim, aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento de no 0717234-16.2022.8.07.0000 Em análise ao processo de origem, observa-se que o d. Juízo de origem determinou a paralisação do feito em razão de condicionante constante na decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo devedor, no sentido de que a expedição da ordem de pagamento estaria condicionada à preclusão do referido decisum, o que não foi objeto de recurso. Confira-se (ID de origem 124357517): (...) Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 118806123) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 118832494. Ademais, como observado pelo Juízo de origem ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelos exequentes, ora agravantes, contra a decisão agravada, não houve pleito anterior dos interessados no sentido de dar prosseguimento ao feito apenas com relação à parcela incontroversa do débito. Veja-se (ID de origem 133516120): (...) Quanto à existência de parcela incontroversa do valor devido, não há que se falar em omissão pois não foi feito nenhum pedido quanto ao ponto. (...). Observa-se, ainda, que, a despeito da interposição do presente recurso, o exequente agravante apresentou pedido expresso para prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parcela incontroversa do débito em 24/8/2022 (ID de origem 134722887), pleito ainda não apreciado pelo Juízo de origem. Diante disso, não se depreende a probabilidade de provimento do presente recurso, tampouco se evidencia perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que impossibilite a parte de aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo colegiado dessa e. Turma. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora